Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-43.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001598-43.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA CHAGAS NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 963.456.241-87 (RECORRENTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001598-43.2021.8.11.0037

Origem: PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): JULIANA CHAGAS NOGUEIRA DE LIMA

Recorrido(s): OI MÓVEL S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Diante da comprovação de que a inscrição é indevida, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito inscrito e julgando improcedente o dano moral, com o argumento de que o extrato juntado não proporcionou a segurança necessária, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
RATIFICAR
a decisão interlocutória lançada no Id. 50731314,
não havendo de se falar na existência de danos morais
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, na medida em que o extrato juntado é legítimo e comprova a negativação. Aduz ainda que ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, a dívida se torna ilegítima, por tanto, cabível dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, a parte promovente alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, já que não possui relação jurídica com a promovida e esta não juntou qualquer documento hábil para comprovar a contratação, posto que em contestação anexou apenas faturas de consumo.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie, sendo a inscrição indevida e, portanto, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao extrato juntado na inicial, analisando os autos e as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido de dano moral, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Aliás, sequer houve impugnação do documento pela parte promovida, pois na inversão do ônus da prova, cabia a ela impugnar o documento e fazer contraprova, o que não fez, motivo pelo qual, deve o dano moral ser incluído.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021